Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-84.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJULGAMENTO. IMPARCIALIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a pagar ao autor a quantia de R$ 12.022,08, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (17/4/21) e correção monetária pelo INPC a contar dos desembolsos das 24 parcelas de R$ 500,92 (todo dia 5, de julho/19 a junho/21), referente às parcelas vencidas, além da obrigação de pagar as parcelas vincendas. Alega a inépcia da inicial por ausência de discriminação do débito, ausência de planilha atualizada do valor a receber, além de não constar o valor do empréstimo. Em suas razões, pede o reconhecimento da inépcia da inicial ou, subsidiariamente, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, por entender que houve o prejulgamento da causa e a indução da testemunha pela magistrada. Acrescenta que o julgamento foi realizado somente com depoimento das testemunhas contraditadas. O recorrente ainda impugnou a condenação por litigância de má-fé. No mérito, alega que a sentença foi prolatada sem qualquer prova e fundamentada exclusivamente em depoimento de testemunhas contraditadas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28058055). Custas e preparo regulares (28058056 e 28058057). Contrarrazões apresentadas (ID 28058061), pugnando pelo não provimento do recurso.
3. Preliminar de inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial deve atender aos requisitos do art. 14 da Lei n. 9.099/1995. No caso, a inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda, além de estar em consonância com os documentos juntados aos autos que permitem verificar o valor total do empréstimo, os valores pagos e os valores devidos, prescindindo planilha do débito. Preliminar rejeitada.
4. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega que a sentença foi baseada exclusivamente no depoimento dos irmãos dos recorridos, que respondem ação penal por lesão corporal contra o recorrente, contraditadas pela defesa em audiência. Alega ainda que houve interrupção dos depoimentos pela magistrada, que estaria agindo com parcialidade e em desacordo com o artigo 459 do CPC. No que toca aos depoimentos tomados em audiência de instrução e julgamento, consta da ata de audiência e dos arquivos de vídeo juntados que Frank Melo Ribeiro Alcântara, irmão das partes e Rosiene Silva Cunha, cunhada das partes, foram ouvidos na qualidade de informantes, tendo a magistrada compromissado apenas a testemunha do recorrente, sr. Elvis Franks Fontenele da Costa, estando o procedimento adotado de acordo com artigo 457, § 2o, do CPC. No que tange às demais alegações do recorrente, cabe ao juiz conduzir a audiência com zelo para que sessão ocorra com fluidez, o que implica, muitas vezes, na inadmissão de perguntas que possam (i) induzir a resposta; (ii) não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou (iii) importarem repetição de outra já respondida (artigo 459 do CPC). No caso sob análise, todas as intervenções foram realizadas de acordo com a legislação vigente, não restando, em absoluto, caracterizado prejulgamento ou parcialidade por parte da magistrada. Ademais, a sentença foi baseada em provas documentais robustas juntadas aos autos. Preliminar Rejeitada.
5. Os documentos juntados aos autos deixam claro que o recorrido contraiu um empréstimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dos quais R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram repassados ao recorrente por meio de duas transferências de R$ 5.000,00 cada uma, sendo uma no dia 09/06/2016 (28058025 - Pág. 3) e outra no dia 10/06/2016 (28058025 - Pág.4), restando controverso apenas o último repasse de R$ 5.000,00 (cinco mil), que foram pagos em espécie pessoalmente. O saque da conta do recorrido da referida quantia em 14/06/2016 (ID 28058025 - Pág. 2), o depoimento dos informantes e do próprio recorrente, deixam claro que houve o recebimento de certa quantia em espécie. Diante das provas robustas, não se sustenta o argumento de que o empréstimo contraído seria divido entre os irmãos, cabendo ao recorrente apenas o pagamento das parcelas 1 a 35, além de se tornar irrelevante a finalidade do empréstimo.
6. Acertada a condenação do recorrido em litigância de má-fé que teceu tese de defesa e também na peça recursal em total desacordo com as provas dos autos (comprovantes de transferência). Fica claro em seu depoimento que o recorrente ao “confessar” o recebimento da quantia R$ 12.400,00, pretendia induzir o juízo a erro ao fazer a conta da metade do valor total devido ao banco e não do valor do empréstimo contraído. Os comprovantes de transferência demonstram o crédito direto na conta do recorrente de R$ 10.000,00 e um saque de R$ 5.000,00 na conta do recorrido, que teria sido repassado em espécie, conforme depoimento dos informantes e do próprio recorrido, que confirmou o recebimento parcial em espécie.
7. Nos Juizados Especiais não há condenação em honorários, ressalvado os casos de litigância de má-fé. (artigo 55, caput, da Lei 9099/95). A condenação ocorreu em razão do reconhecimento da litigância de má-fé do recorrente, razão pela qual não há que se falar em condenação proporcional por sucumbência recíproca.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.